Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751301-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERGIO RECK REU: REGINA CELIA BORGES DE LUCENA D E S P A C H O Vistos etc. 1. Recebo a emenda no que tange à regularização do polo passivo. Sendo assim, PROCEDA A SECRETARIA à inclusão dos demais réus, conforme petição de ID 26122631. 2. No que tange à alegada hipossuficiência econômica, os documentos trazidos pelo autor não atendem à determinação desta Relatoria. Veja-se que o requerente se limitou em juntar declaração de concessão de benefício de prestação continuada à pessoa idosa, expedida em 28/02/2020 (ID 26122632), bem como declaração de hipossuficiência econômica, assinada em 30/05/2017 (ID 26122633). Ora, o despacho de ID 25445523 dispôs claramente que deveriam ser juntados documentos atuais que atestem, inequivocamente, a sua renda mensal. Em que pese o suposto benefício previdenciário, o autor, atualmente com 70 anos de idade, se declara comerciante (ID 26122631), a denotar que possui outra renda. Com efeito, inexistem nos autos elementos probatórios suficientes para fins de aferir se o autor possui, ou não, capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Posto isso, na forma do artigo 99, §2°, c/c artigos 1.017, § 3o e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE o autor para, no DERRADEIRO prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos elementos que comprovem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do beneplácito, tais como: CTPS ou recibos ou contratos relativos à atividade de comerciante; extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos três meses; declaração de imposto de renda do último exercício; gastos com necessidades básicas dos últimos três meses. Deverá, outrossim, juntar declaração atual de (i) percepção do referido benefício previdenciário e de (ii) hipossuficiência econômica. Advirto, ainda, que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora